Tribunal: TJBA
Processo: 8012294-43.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012294-43.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: BEATRIZ LIMA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO LUIZ MENEZES RAMOS, JOSE JOSINALDO DE ALENCAR LIMA

AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU D
O
APEL
O
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRESENTADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade, tendo sido aplicado precedente idêntico ao caso concreto, no qual se verificou a repetição da mesma fundamentação jurídica e fática contra
decisum
semelhante, conduzindo, por coerência e segurança jurídica, ao mesmo resultado.

2. A
A
gravante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados no apelo, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada o que configura violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

3.
A mera repetição de teses já enfrentadas, sem o enfrentamento direto dos fundamentos da decisão monocrática
agravada
, impede o conhecimento do recurso
horizontal
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
NÃO CONHECER DO
AGRAVO
INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.